Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-11.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010632-11.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO AGOSTINHO - CPF: 592.004.309-10 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1036
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1036 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o
caso está afetado pela sistemática do recurso repetitivo,
.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmáticos vinculados ao

Tema 1036
,
fixou a seguinte tese jurídica:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
(REsp 1.814.945 - CE).

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.
1010632-11.2021.8.11.0015

AGRAVANTE:
JULIO AGOSTINHO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
JULIO AGOSTINHO
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1036 STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que o
“
caso não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo, eis que o cerne da questão é que a manutenência da apreensão do veículo do Agravante por suposta infração ambiental contrariou o entendimento a respeito do art. 25, § 4o, da Lei 9605/98, pois verdadeiramente o veículo foi apreendido de forma indevida.”,
razão pela qual requer a reforma da decisão.

Recurso tempestivo (id. 272038392).

Contrarrazões id. 283309864.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado no
Tema 1036,
que

fixou a seguinte tese jurídica:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
(REsp 1.814.945 – CE).

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIO AGOSTINHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Público e Coletivo, assim ementado (id. 229183690):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2- Ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

3- No caso, o veículo foi apreendido em razão das atividades de: a) exploração ilegal de madeiras; b) depósito de madeiras sem origem legal; c) movimentação fraudulenta de créditos florestais; d) execução de atividades potencialmente poluidoras em desacordo com a autorização concedida. Ainda que se trate de bem locado/ emprestado ao real infrator, conforme alegado pelo Apelado, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental.

4- Trata-se do exercício regular do poder de polícia, que não caracteriza conduta abusiva por parte da Administração Pública, já que a atuação dos agentes se deu nos moldes da Lei 9.605/98, Art. 25, c/c Decreto Federal no 6.514/2008, art. 101, 105 e 106, acima transcritos.

5- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada”.

O presente recurso foi interposto contra o aresto que deu provimento ao apelo da parte recorrida (Estado de Mato Grosso), cujo teor concluiu que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental como medida necessária, visando cessar o dano ao meio ambiente.

A parte recorrente sustenta que o aresto impugnado violou o artigo 25, § 4o, da Lei 9605/98, bem ainda a ausência de afetação do Tema 1.036 do STJ, ao fundamento de que
“o bem não foi comprovadamente vinculado com o suposto dano ambiental”.

Ainda, "
o bem do Recorrente possui como função precípua o trabalho, a qual sem poder usufruir do veículo sub judice, está causando severos prejuízos ao Recorrente, especialmente quanto ao seu sustento e de sua família, isso por que, como dito, o bem é utilizado para aferir renda e garantir o alimento de cada dia aos seus familiares, conforme comprovado nos autos”
.

Destaca que
“os documentos constantes na exordial, demonstram nitidamente que o Recorrente não é reincidente, e ainda que, seu veículo nunca fora utilizado para a prática de danos ao meio ambiente, tornando-se plenamente possível a liberação do veículo de sua propriedade”.

Recurso tempestivo (id. 234713182) e preparo recolhido (id. 234982198).

Contrarrazões apresentadas (id. 246949185).

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório. Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC n. 125/2022 alterou o art. 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a
“relevância da questão de direito federal infraconstitucional”
.

Necessário destacar que o art. 1o da EC n. 125/2022 incluiu o § 2o no artigo 105 da CF, passando a exigir que
“no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)”
[g.n.].

Com efeito, o art. 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que
“a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)”
[g.n.].

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2o da EC n. 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes:
“A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal.”

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida relevância, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1036 do STJ

A questão abordada no caso em concreto encontra-se compreendida na sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmáticos vinculados ao
Tema 1036,
fixou a seguinte tese jurídica:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
(REsp 1.814.945 - CE).

Nesse aspecto, a Eg. Câmara analisou o cotejo probatório dos autos, para concluir pela manutenção da apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental com o fim de cessar o dano ao meio ambiente, e consignou nas razões de decidir:

“Em breve sinopse, extrai-se que, em 27.04.2021, os agentes do órgão ambiental estadual promoveram fiscalização em imóvel rural “Lote no 85B, Av. dos Guarantãs, No 1270, Qd 27, Lote 20, Bairro Maringá, no Município de Sinop”. Após a constatação de exploração ilegal de madeiras/ depósito de madeiras sem origem legal/ movimentação fraudulenta de créditos florestais e execução de atividades potencialmente poluidoras em desacordo com a autorização concedida, os agentes responsáveis autuaram a infração ambiental e apreenderam o veículo, objeto do termo de apreensão n. 194973, do auto de inspeção n. 195323 e do Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 60332883).

(...)

Em atenta análise às disposições normativas já elencadas, ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Em melhor elucidação, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Na mesma linha dissertativa, sublinho o Tema 1.036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

(...)

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar a apreensão com a finalidade conjunta de se evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso, não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental ou na lavratura do Termo de Apreensão no 194973, tampouco vícios no aludido ato, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, conforme o rigor da letra da lei.

Trata-se, aqui, do exercício regular do poder de polícia, que não caracteriza conduta abusiva por parte da Administração Pública, já que a atuação dos agentes se deu nos moldes da Lei 9.605/98, Art. 25, c/c Decreto Federal no 6.514/2008, art. 101, 105 e 106, acima transcritos.

Isso porque o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria in loco, conforme informações constantes no Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021, presente aos autos. O que não impede futura ou eventual restituição do veículo, que deve ser requerida através do Processo Administrativo no 207140/2021, não cabendo ao Judiciário a deliberação quanto ao ponto, ao menos ao ponto do que insurge o Apelado, uma vez esvaído o ato administrativo de ilegalidades ou abusividade.

Nesse sentido, em atenção à farta documentação consoante aos autos, depreende-se que o ato administrativo está suficientemente motivado em acordo ao arcabouço jurídico que regula a matéria ambiental – especificamente em relação à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa”.

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado está de acordo com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, mediante sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1036 do STJ).”

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025